Tribunal: STF
Processo: HC 195383
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dosimetria e regime inicial de cumprimento da pena. 3. O habeas corpus não se presta à discussão da dosimetria da pena aplicada, quando o julgador não se afasta dos critérios legais. Precedentes. 4. A existência de circunstância judicial desfavorável constitui fundamentação idônea para determinação do regime imediatamente mais severo que o aplicável a partir da duração da pena imposta. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.